Tribunal: STF
Processo: Rcl 66492
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.121.633 (TEMA 1046). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. ADI’s 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tim S/A , com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região, nos autos do Processo 0010861-03.2022.5.03.0184, à alegação de afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.121.633, Tema 1046 da Repercussão Geral, e das ADI’s 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364.



     A parte reclamante afirma discutida, na origem, a validade de cláusula normativa que estipula quais cargos da empresa são de confiança, matéria que se amoldaria ao Tema 1.046 (ARE-RG 1.121.633), no qual o STF “concluiu pela prevalência das normas de convenção e/ou acordo coletivo de trabalho sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, mesmo que isso importe em redução de direitos do trabalho”.



     Afirma que nos demais precedentes invocados, esta Suprema Corte “reconheceu a necessidade de prestigio aos acordos e convenções coletivas”, bem como “destacou a importância dos acordos coletivos na Justiça do Trabalho, bem como a autocomposição dos conflitos trabalhistas”.



     Quanto ao cotexto fático e decisório de origem, afirma que a autora da ação trabalhista, apesar de ocupar cargo de confiança, pleiteou “dentre outros títulos, a condenação da Empresa Reclamante ao pagamento de horas extraordinárias e reflexos, por suposto enquadramento inapropriado do seu cargo com de confiança”. 



     Consoante aponta, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao julgar procedente a demanda, “ignorou previsão acordada em norma coletiva de trabalho, a qual, estipula expressamente que o cargo da Reclamada era de confiança”. 



     Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassado o ato impugnado. 



     É o relatório.



     Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    Consoante emerge dos autos, a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região que afastou o enquadramento da autora de reclamação trabalhista na exceção prevista no art. 62, II, da CLT, por entender não caracterizado o exercício de cargo de confiança, e condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extras, de diferenças de comissões e de reparação por dano moral. 



    Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, verifico interposto recurso de revista, o qual encontra-se pendente de julgamento. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, no tocante à alegação de afronta ao ARE 1.121.633, Tema 1046 da Repercussão Geral, porquanto não preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Lado outro, não diviso a existência estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, porquanto não afastada, pelo Juízo reclamado, a validade de acordo coletivo.



    A Corte de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, constatou que a autora da reclamação trabalhista não exercia, de fato, cargo de gestão, razão pela qual afastado o enquadramento da situação fática na exceção prevista no art. 62, II, e parágrafo único, da CLT. Reproduzo a ementa do referido julgado: 



    CARGO DE CONFIANÇA. CONTROLE DE JORNADA. HORAS EXTRAS. 1) O enquadramento no inciso II do art. 62 da CLT tem como objetivo abrir exceção e excluir do controle de jornada, os gerentes que, de fato, exerçam cargo de mando e gestão.2) Para tanto, não basta a simples designação ou nomenclatura do cargo ocupado, exigindo-se para a caracterização do cargo de confiança a presença cumulativa dos seguintes requisitos: exercício de cargo de gestão ou chefia e padrão remuneratório diferenciado. 3) No caso, a prova testemunhal demonstrou que a reclamante, embora fosse gerente de loja, era subordinada ao coordenador e não tinha poder e autonomia para admitir, dispensar e aplicar penalidade a outros empregados, situações que afastam o reconhecimento dos poderes amplos inerentes ao cargo de confiança. 4) Recurso da reclamante provido.



    Anoto, por fim, que, para acolher a pretensão da reclamante, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 555 da Repercussão Geral. Direito à aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório ' na qual se assentou que a parte reclamante não logrou demonstrar a exposição ao agente nocivo que ensejasse o reconhecimento de tempo de serviço especial ' revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 59821 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2° Turma, DJe 10.10.2023) 



    Ementa: RECLAMAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVAS. SÚMULA VINCULANTE 31. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MOLDURA FÁTICA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Uma vez constatada a ausência da relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, imperioso se torna seja reconhecido o descabimento da presente reclamação. 2. É inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, devendo a parte interessada utilizar-se em juízo das ações ou recursos próprios. 3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58549 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2º Turma, Dje 22.8.2023)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator